Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0707150-04.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. A. S. A. DESPACHO Na petição de ID no 49204486, o recorrente informa que concorda com a desistência da ação, diante do despacho que o intimou a esclarecer o interesse no prosseguimento do agravo interno em razão da parte autora ultrapassar a idade para frequentar creche. Recebo a manifestação do recorrente como desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007